Tribunal: TJSP
Processo: 1001525-66.2016.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria relativa ao pagamento de auxílio-doença a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria relativa ao pagamento de auxílio-doença a título de tutela antecipada, compensando-se os valores, bem como quanto ao termo inicial do benefício – Tema no 862 do C. STJ - Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001525-66.2016.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado ELIZALDO
VELOZO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001525-66.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 18401
2
VOTO (D) No 18401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001525-66.2016.8.26.0510/50000
COMARCA: RIO CLARO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: ELIZALDO VELOZO DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação
do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão,
contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão
embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas,
apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir
matéria relativa ao pagamento de auxílio-doença a título de
tutela antecipada, compensando-se os valores, bem como
quanto ao termo inicial do benefício Tema no 862 do C. STJ -
Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do
C.P.C. - Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo I.N.S.S., nos quais
asseverou, de modo conciso, haver obscuridade e/ou omissão no V. Acordão porquanto foi
reconhecida a ausência de incapacidade total do autor, alterando a sentença para deferir o
benefício de auxílio-acidente a partir da alta médica (01.01.2016), assim, a tutela
antecipada ficou parcialmente revogada para determinar a substituição do auxílio-doença
em auxílio-acidente; aduziu que com referida determinação não poderia concordar o
Instituto, pois sendo devido o auxílio-acidente e tendo o autor recebido auxílio-doença por
força da antecipação de tutela, seria de rigor a compensação dos valores pagos; frisou ser
admitida a restituição de valores indevidamente pagos pela Previdência Social, sob pena de
enriquecimento ilícito do embargado, conforme artigos 876, 884 e 885 do Código Civil;
invocou, também, o art. 115, II da Lei no 8.213/91; de outra parte, argumentou que deveria
ter sido fixado o termo inicial do benefício a partir da data da juntada do laudo médico aos
autos, uma vez que somente com a confecção do trabalho técnico se evidenciaram o nexo
etiológico e a efetiva perda ou redução da capacidade laborativa; observou que o E.
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a controvérsia repetitiva sobre a matéria - termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001525-66.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 18401
3
inicial do auxílio-acidente (Tema no 862) - determinando a suspensão da tramitação de
processos que tratem da matéria, assim, de rigor o sobrestamento do feito, nos termos do
disposto nos artigos 1036 e 1037, II, do Código de Processo Civil; no mais, prequestionou
dispositivos normativos para fins recursais.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos inexistem no V. Acórdão obscuridades, contradições internas entre
seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação comprometeria
necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e concretamente
pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas, ficando absolutamente
claras, com suficiência de fundamentos exarados por este Relator.
Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse ser reparado
nesta seara.
Na verdade, o embargante não se conformou, até agora, com o teor do
julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico poderá
buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe no V. Acórdão que
pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração somente
cabem quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o que, porém, não
se sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o conteúdo
nitidamente infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável - RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240 e JTA 103/343 -, pois o seu objetivo não é o de aclarar
o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado, embora os fatos analisados continuem
exatamente iguais e já tenham sido apreciados, de modo escorreito, no momento oportuno.
Apenas por amor ao debate, acerca da necessidade de compensação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001525-66.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 18401
4
restituição das parcelas pagas a título de auxílio-doença em sede de antecipação de tutela,
assevero que não houve qualquer vício no V. Aresto que pudesse ser reparado nesta seara,
porquanto inexiste a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pelo obreiro
em decorrência de decisão judicial, especialmente, diante da percepção de boa-fé e do
caráter alimentar do benefício.
Destarte, no particular, não restam dúvidas de que se encontra em
consonância com o posicionamento do E. STF o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo suplicante em decorrência de decisão judicial não
está sujeito à repetição de indébito em virtude de seu caráter alimentar.
De outra parte, no que tange à pretensão de modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos, há de se mencionar
ter esta Turma Julgadora examinado, minuciosamente, a questão debatida, sendo cristalina
em determinar o termo inicial da benesse a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, devendo, portanto, ser aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91.
Logo, a data em que o laudo pericial foi juntado em Juízo, como
pretende o INSS, não pode ser considerada, pois houve anterior pedido administrativo.
No particular, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, tal como lançado na decisão colegiada.
Não obstante, levando-se em conta o caráter repetitivo da
controvérsia em torno do ponto reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
observe-se, sem prejuízo do prosseguimento do feito, que por ocasião da apuração dos
valores em atraso, o termo inicial a se considerar será aquele que a corte Superior
fixar de modo definitivo em sede do Tema no 862.
Arremate-se, de outra parte, que tendo o V. Acórdão embargado
analisado, de modo escorreito, claro e objetivo, os respectivos temas abordados neste
recurso, nada existe para ser aclarado, embora o embargante não tenha se conformado com
isso, não podendo, por fim, ser esquecido que “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001525-66.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 18401
5
um a um os argumentos utilizados pela parte” (in RSTJ 151/229).
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de
forma excepcional.
Finalizando, ainda que o intuito subsidiário do recorrente seja o de
propiciar o prequestionamento das matérias, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não observada a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator